Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723775-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: PROINEG TELECUMUNICAÇAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 67371646 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos da ação de execução (Processo n.o 0720621-07.2020.8.07.0001), facultou a parte exequente a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, sob pena de indeferimento da inicial, vez que o ora agravante não atendeu a emenda determinada na decisão de Id. 67192070 –p. 1 dos autos principais. Ademais, consignou que o exequente deve se atentar que na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% (dez por cento) a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Eis o teor das decisões: “A emenda retro não foi atendida a contento. Atente-se, o exequente, que na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 67371646 – p. 1 dos autos principais) “Venha aos autos a planilha de cálculo demonstrando a apuração do valor exato da obrigação ou de seu saldo devedor, eis que é requisito essencial da petição inicial e deve atender ao disposto no art. 798, I, "b" e parágrafo único, do CPC. Atente-se, o exequente, que o valor referente aos honorários advocatícios é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, na forma do art. 827, do CPC. Emende-se, portanto, a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Id. 67192070 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 17678091 – pp. 1/10), a parte exequente, ora agravante, informa que: “trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, tendo em vista a inadimplência da agravada no pagamento de débito líquido certo objeto de contrato de Honorários Advocatícios firmado entre as partes, na presença de duas testemunhas instrumentárias” (p 4). Noticia que a parte executada/agravada é uma empresa que já “fechou suas portas”, sendo alvo de inúmeros processos trabalhistas e cíveis Sustenta que ao firmar o contrato de honorários com a agravante, a executada/agravada ficou sujeita a todos os encargos livremente negociados e convencionados, tendo em vista se tratar de negócio jurídico perfeito e acabado, apto a produzir todos os efeitos a que se colima. Esclarece que no contrato firmado entre os litigantes ficou estabelecido que: a) “Cláusula Quinta - Parágrafo Primeiro: não sendo pagos os valores nas datas convencionadas, estas poderão ser pagas acrescidas de 10% (dez por cento) mensais. (...) Parágrafo Terceiro: Havendo a necessidade de cobrança e ou Execução Judicial serão acrescidos mais 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios” (p. 5) Salienta que a multa e os honorários contratuais estão devidamente inseridos na planilha de cálculo disposta no Id. 67238415 dos autos principais. Defende ser devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito nos citados cálculos, pois correspondem a compensação decorrente da mora. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução nos termos propostos na inicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, de forma que seja permitido a incidência da multa no percentual de 10% (dez por cento) e dos honorários convencionais no percentual de 15 % (quinze por cento), conforme disposto na Cláusula Quinta, §§ 1o e 3o, do contrato entabulado (Id. 67062776 – pp. 1/3 dos autos principais). Preparo no Id. 17678092 e Id. 17678093. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao considerar que a emenda determinada na decisão de Id. 67192070 –p. 1 dos autos principais não foi atendida, facultou a parte ora agravante a emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de inclusão de multa e do acréscimo dos honorários convencionados, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora